Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO . PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO MONTANTE. INVIABILIDADE.
I – A pena pecuniária foi estabelecida em valor proporcional à pena privativa de liberdade, bem observando os artigos 45, § 1o, e 59 do CP, bem como a situação do apenado, não havendo que se falar em sua redução.
II - Recurso conhecido e desprovido.